Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-63.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004039-63.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SOUZA E CHAVES JUNIOR LTDA - CNPJ: 27.966.898/0001-03 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA - CNPJ: 02.363.619/0001-96 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE GABRIEL - CPF: 181.280.708-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INVOCAÇÃO RECURSAL DO VÍCIO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PRESENÇA DO ENTE MUNICIPAL NO POLO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM PARA NOVA APRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Incorre em nulidade a sentença que não analisa a matéria ventilada e todos os pedidos da petição inicial.

2.

Hipótese dos autos em que a sentença não considerou a presença do ente municipal no polo passivo da lide, o que impediu o exame da lide, nos termos pleiteados.

3.

“
A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
” (TJ-MT, N.U 1022487-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024).

4.

Sentença desconstituída.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

SOUZA E CHAVES JUNIOR LTDA – ME interpõe recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da empresa SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA, e proferiu a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, declarando a ilegitimidade ad causam da requerida,.

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Em suas razões recursais, em suma, invoca a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, na medida em que não enfrentou todos os argumentos por ela deduzidos, como também a própria fundamentação,

ao não apresentar os motivos conducentes ao resultado.

Reverbera que, “
diante de tamanho error in procedendo, o Recorrente para tentar sanar as falhas e conseguir um aproveitamento prático de referida sentença, na mesma data da publicação da sentença no DJE, ou seja, 25/03/2022, interpôs um EMBARGO DE DECLARAÇÃO, doc. de Id. no 80676811, onde expressamente se requereu, a análise e extirpação das seguintes falhas da sentença”,
mas houve a sua rejeição.

Defende a inconstitucionalidade da cobrança das multas aplicadas. Alternativamente,

a substituição da multa aplicado por advertência.

Contrarrazões ofertadas apenas por SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004039-63.2021.8.11.0015

Polo Ativo

SOUZA E CHAVES JUNIOR LTDA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE SINOP e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente invoca a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e vício
citra petita
.

Vinga a pretensão.

Trata-se, na origem, de ação anulatória ajuizada em desfavor SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA e o MUNICÍPIO DE SINOP tendo como causa a aplicação de multas de trânsito.

Entretanto, o juízo
a quo
proferiu sentença apenas considerando a pessoa jurídica de direito privado, nada tratou das infrações de trânsito e, ao final, ao mesmo tempo que reconhece a ilegitimidade passiva
ad causam,
extingue o feito com resolução do mérito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Cuida-se de neste contexto de ação de anulatória de autos de infração de trânsito, declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, c/c pedido liminar d tutela de urgência proposto por Baza Imobiliária – Souza e Chaves Junior Ltda em face de Serget Mobilidade viária ltda, por falha na prestação de serviço.

O reclamante alega em sua inicial que é possuidor do veiculo placa n. QBG8171 – Honda Fit LX CVT, ao qual sofreu 15 multas de transito, aferida por instrumento de radar. Alega ainda que a infração é ilegal, sendo que a mesma deve partir de uma autoridade competente, e que as multas impostas ao requerente foram impostas com vicio de origem, tendo em vista que foram lavradas sem a observância da Constituição Federal, e pelo CTB, e pelas resoluções CONTRAN n. 560-15 e 024/2016.

A reclamada apresentou a devida contestação (id – 61866846), alegando em preliminar, ilegitimidade ad causam, alegando que a atividade de gestão e fiscalização do transito, é de competência, quanto ao seu exercício do estado ou ente público, conforme artigo 260 do CTB.

[...]

Neste sentido verifica-se que compete ao município ser o polo passivo da presente ação e não o ente privado, haja vista que somente presta o serviço ao ente municipal, conforme contrato, já que a competência para proceder a notificação e o julgamento do devido recurso é da Prefeitura, bem como, a arrecadação, sendo assim, pautado em lei federal e municipal.

Diante do exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, declarando a ilegitimidade ad causam da requerida,. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

[...]”

Deve a sentença estar atrelada ao objeto pretendido, sob pena de violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Incorre em julgamento
citra petita
a sentença que deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial, o que acarreta nulidade; todavia, a situação é além, porque houve a ausência de fundamentação, desconsiderando a própria petição inicial, sobretudo por se relacionar com o exercício do contraditório e da ampla defesa e o devido processo legal.

Com efeito, uma vez que a sentença decidiu coisa diversa da pleiteada e tal raciocínio permeou toda a
ratio decidendi
, resta inviabilizada realizar mera exclusão (recorte) do respectivo tópico, sendo imperiosa a sua anulação para realização de novo julgamento de mérito pelo juízo singular como forma, inclusive, de resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição. Nesse raciocínio:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3o, DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 18/10/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na inicial, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada por Unisys Brasil Ltda. em face do Município de São Luís/MA, em face do descumprimento de contrato de fornecimento de produtos e serviços de informática, firmado pela autora com o ente público. A sentença condenou o réu ao pagamento dos valores requeridos na inicial. O acórdão do Tribunal de origem reformou o decisum de 1o Grau, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que este se manifeste sobre todos os pedidos formulados pela parte, na inicial.

III. Conforme a jurisprudência do STJ, "a sentença proferida citra petita padece de error in procedendo. Se não suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão a quo, para novo pronunciamento. De modo nenhum se pode entender que o art. 515, §3o, autorize o órgão ad quem, no julgamento da apelação, a 'completar' a sentença de primeiro grau, acrescentando-lhe novo(s) capítulo(s). In casu, não há que se falar em interpretação extensiva ao artigo 515, § 3o, do CPC, quando nem sequer houve, na sentença, extinção do processo sem julgamento do mérito, requisito este essencial à aplicação do artigo 515, § 3o, da Lei Processual Civil" (STJ, REsp 756.844/SC, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 17/10/2005).

Em igual sentido: "Declarada, na hipótese, a nulidade da sentença em decorrência de julgamento ultra petita, impõe-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, vedada a aplicação do princípio da causa madura, contido no art. 515, § 3o, do Código de Processo Civil" (STJ, REsp 915.805/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 1o/07/2009). Assim, afigura-se acertada a decisão ora agravada, que, com fundamento na Súmula 568 do STJ, obstou o processamento do Recurso Especial, no ponto.

IV. Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ - no caso, quanto à possibilidade da aplicação do art. 515, § 3o, do CPC/73 aos feitos extintos, com julgamento de mérito -, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, exigência não atendida, no caso, porquanto não se comprovou a similitude fática entre os casos confrontados.

V. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 999.161/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 9/6/2017)

Também o Tribunal de Justiça e a Turma Recursal deste Estado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SENTENÇA QUE DECIDE COISA DIVERSA DA PLEITEADA PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 492 DO CPC – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial.

(TJ-MT, N.U 1005715-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL - NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE EVIDENCIADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - NULIDADE DECLARADA EX OFICO - RECURSOS PREJUDICADOS.

1. A Constituição Federal ( CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF).

2. A teor do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita.

4. “Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

5. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

(TJ-MT, N.U 1022487-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSORA. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AOS LIMITES PLEITO EXORDIAL (ART. 492 DO CPC – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO). NECESSIDADE. MÉRITO. MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Inexistindo apreciação do juízo de origem, sobre pedido que alcança matéria de fato e de direito, a sentença é citra-petita.

(TR-MT, N.U 1032818-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

A sentença desconsiderou a presença do ente público no polo, o que, por si, já impediu o correto exame da causa de pedir e o pedido. Assim, é o caso de reconhecer a nulidade da sentença por envolver a efetiva prestação jurisdicional, pois, ao fim e ao cabo, não houve o exame da matéria fático-probatória, motivo por que deve haver o retorno dos autos à origem para nova apreciação, por ser a sentença estranha ao feito.

Prejudicadas as demais questões.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU A ELE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença prolatada e determinar sua devolução à origem para nova apreciação.

Deixo de condenar em custas e honorários em virtude do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024